Tribunal: TJES
Processo: 0015589-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015589-44.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRISA LOCADORA LTDA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Brisa Locadora Ltda., condenando o ente público ao pagamento de R$ 219.724,25, acrescido de correção monetária e juros, por serviços de locação de veículos efetivamente prestados à Administração Pública, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção de pagamento por ausência de apresentação de certidões fiscais e trabalhistas pela contratada; e (ii) verificar se subsiste insurgência válida quanto a valores bloqueados judicialmente na Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de certidão de regularidade fiscal constitui requisito para a contratação com a Administração Pública (art. 27, IV, da Lei 8.666/93 e art. 63, III, da Lei 14.133/21), mas não autoriza a retenção dos pagamentos devidos por serviços já prestados.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a ilegalidade da retenção de valores a título de sanção por descumprimento contratual quando já houve a efetiva contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O juízo de origem corretamente excluiu da condenação os valores bloqueados por decisão oriunda da Justiça do Trabalho, inexistindo insurgência válida nesse ponto.

A alegação de não apresentação da última fatura referente ao contrato com a SEAG não prospera diante da evidência documental de que os serviços foram executados até 30/05/2012 (Termos de Rescisão às fls. 180/181).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de certidões fiscais e trabalhistas pela contratada não autoriza a Administração Pública a reter valores devidos por serviços efetivamente prestados.

A retenção de pagamento pela Administração por serviços executados caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

A existência de bloqueios judiciais em valores devidos ao contratado não exclui a obrigação estatal de quitar o saldo remanescente não alcançado pelas constrições, e deve ser computada na apuração da dívida líquida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.666/1993, art. 27, IV; Lei 14.133/2021, art. 63, III; CF/1988, art. 37, caput; EC 113/2021; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.661/PI, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/12/2023; STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 07/06/2019; TJES, MS Cível n. 5029885-97.2023.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18/09/2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0012795-06.2019.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0015589-44.2012.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BRISA LOCADORA LTDA

JUIZ(A): DR(A). RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado por BRISA LOCADORA LTDA., condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 219.724,25 por serviços de locação de veículos prestados à Administração Pública, acrescida de correção monetária com base no IPCA-E desde o inadimplemento e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021, e, a partir dessa data, com base exclusivamente na taxa SELIC, conforme EC 113/2021, oportunidade em que condenou o apelante ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Com efeito, a matéria devolvida a este colegiado envolve a discussão acerca da legalidade da retenção de pagamentos devidos pela Administração Pública sob o fundamento da ausência de apresentação de certidões fiscais e trabalhistas por parte da contratada, bem como os efeitos de ordens judiciais de bloqueio e a suposta não apresentação de fatura por período final de execução contratual.

Destarte,
como bem delineado pelo juízo
a quo
, é assente na jurisprudência do
e.
STJ e deste
e
. TJES que a exigência de regularidade fiscal prevista no art. 27, IV, da Lei 8.666/93, e no art. 63, III, da Lei 14.133/2021, constitui condição para a contratação com o Poder Público, mas não pode servir de fundamento para a retenção de pagamentos de serviços efetivamente prestados, sob pena de violar o princípio da legalidade e ensejar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJES em casos análogos ao presente:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. EXIGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ILEGALIDADE.
1. É ilegal a retenção ou suspensão do pagamento pelos serviços já prestados à Administração Pública em razão da não apresentação de certidão de regularidade fiscal, muito embora seja exigível para a contratação com o Poder Público. Precedentes do STJ e do TJES.
(
TJES
, MS Cível n. 5029885-97.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, j. 18/09/2024)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS FISCAIS E TRABALHISTAS PELO CONTRATADO. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO E MEDIDO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES STJ E TJES.
MANUTENÇÃO NA ÍNTEGRA DA SENTENÇA EXAMINADA. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA COM A PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1)
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a matéria, sendo pacificado no âmbito do Tribunal da Cidadania que
o descumprimento da exigência contratual de apresentação de certidões fiscais negativas não gera o direito de a Administração Pública reter o pagamento de serviços já executados. Precedentes STJ e TJES. 2) A retenção do pagamento nos casos de não apresentação da certidão positiva com efeitos de negativa, além de ilegal, não atende aos princípios da razoabilidade e ao que veda o enriquecimento sem causa, por já ter havido o beneficiamento do ente público pelos serviços prestados. 3) Diante da inexistência de previsão legal para a aplicação da sanção de retenção de pagamentos, bem como do patente enriquecimento ilícito da Administração Pública que se utilizou dos serviços, os quais foram efetivamente prestados, sem assegurar a devida contraprestação à impetrante, deve ser mantida a sentença primeva. 4)
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida, com a preservação da sentença guerreada, que concedeu a segurança a fim de declarar a ilegalidade do condicionamento do processamento e pagamento das medições do contrato à apresentação de certidões negativas de débitos atualizadas, uma vez que o referido pagamento diz respeito a contraprestação de serviços já efetuados pela impetrante. (
TJES
, Apelação / Remessa Necessária n. 0012795-06.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, j. 22/04/2024)

Logo, "
'
apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência'.
Precedentes: REsp 1.173.735/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros (STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 7/6/2019).
" (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.260.661/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Quanto aos valores objeto de bloqueio judicial oriundo da Justiça do Trabalho, verifica-se que foram devidamente decotados pelo juízo sentenciante, o que motivou a procedência parcial do pedido, não subsistindo insurgência válida nesse ponto.

Por fim, n
o tocante à alegação de ausência de apresentação da fatura de abril de 2012 referente à SEAG, igualmente não merece acolhida, uma vez que restou comprovado nos autos, inclusive por meio do Termo de Rescisão (fls. 180/181), que os serviços foram prestados até 30/05/2012.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.